Tribunal: TJSP
Processo: 0000370-11.2020.8.26.0185
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Falsidade ideológica
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que não recebeu as razões de apelação apresentadas pelos novos defensores. Existência nos autos de anteriores razões recursais protocoladas pelo defensor anteriormente constituído pelo réu. Preclusão consumativa – Inexistência de previsão recursal no rol taxativo do artigo 581 do CPP. Impossibilidade de uso do dispositivo legal invocado. Precedentes –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Decisão que não recebeu as razões de apelação apresentadas pelos novos defensores. Existência nos autos de anteriores razões recursais protocoladas pelo defensor anteriormente constituído pelo réu. Preclusão consumativa – Inexistência de previsão recursal no rol taxativo do artigo 581 do CPP. Impossibilidade de uso do dispositivo legal invocado. Precedentes – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido Estrito no
0000370-11.2020.8.26.0185, da Comarca de Estrela D Oeste, em que é recorrente
ADEMIR ANDRÉ JUNIOR, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), CLÁUDIO MARQUES E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000370-11.2020.8.26.0185 -Voto no
2
Recurso em sentido estrito no 0000370-11.2020.8.26.0185 – Digital
1a Vara Judicial da Comarca de Estrela D'Oeste
Recorrente: Ademir André Junior
Recorrido: Ministério Público
Magistrado: Dr. Mateus Lucatto De Campos
Voto no 12095
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Decisão que não recebeu as
razões de apelação apresentadas pelos novos defensores. Existência
nos autos de anteriores razões recursais protocoladas pelo defensor
anteriormente constituído pelo réu. Preclusão consumativa

Inexistência de previsão recursal no rol taxativo do artigo 581 do
CPP. Impossibilidade de uso do dispositivo legal invocado.
Precedentes Recurso não conhecido.
Trata-se de recurso em sentido estrito contra a decisão de
fls. 1641/1642 que não recebeu as razões de apelação apresentadas por
Ademir André Junior às fls. 1574/1620 dos autos principais em razão de
manifestação prévia do defensor anteriormente constituído pelo réu (fls.
1523/1535).
Inconformado, recorre o réu pugnando o conhecimento das
novas razões de apelação ao argumento de que estas 1) representam seu real
inconformismo e complementam as teses apresentadas pelo antigo advogado;
e que 2) foram protocoladas no prazo legal (fls. 01/10).
O recurso foi regularmente processado e contrariado (fls.
109/113) e a decisão mantida (fl. 115).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento (fls. 236/240).
É o relatório.
A irresignação não deve ser conhecida.
Ademir André Junior foi denunciado, processado e ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000370-11.2020.8.26.0185 -Voto no
3
final condenado como incurso no artigo 298, caput, por 05 vezes, c.c. 71; e
299, caput, por 03 vezes, c.c. 71 e 29, do Código Penal ao cumprimento de 03
(três) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto substituídos por duas restritivas de direitos consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 03 três
salários mínimos e 32 (trinta e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls.
1486/1508).
Contra a sentença foi interposta apelação pelo então
defensor do réu, com as respectivas razões recursais (fls. 1523/1525). Durante
o prazo recursal, o réu constituiu novos advogados que também apresentaram
outras razões (fls. 1574/1620), estas não recebidas pelo MM. Juízo a quo ao
argumento de ter se operado a preclusão consumativa (fls. 1641/1642).
Inconformado, o réu interpôs este recurso em sentido
estrito.
Pois bem.
O recurso em sentido estrito somente é cabível nas
hipóteses dos incisos do artigo 581 do CPP. Trata-se de rol taxativo (numerus
clausus) que não admite situações nele não contidas.
É o caso dos autos, em que não há previsão em nenhum
dos incisos do dispositivo processual penal para sustentar o pleito defensivo.
Bem a propósito lecionam Fernando da Costa Tourinho
Filho, Guilherme de Souza Nucci e Júlio Fabbrini Mirabete:
“A enumeração do art. 581 é taxativa. Sendo a matéria de
direito estrito, não comporta aplicação analógica. A
enumeração não é exemplificativa, mas taxativa. Se o
fosse, não haveria necessidade de se elencarem todas
aquelas hipóteses. Tampouco o legislador cuidaria da
apelação residual para os casos de decisões definitivas ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000370-11.2020.8.26.0185 -Voto no
4
com força de definitivas para as quais não tenha sido
previsto o recurso em sentido estrito (cf. art. 593, II).”
(TOURINHO FILHO, Fernando da Costa, Código de
Processo Penal Comentado, 14a ed. rev. e de acordo com
a Lei n. 12.403/2011, São Paulo, Saraiva, 2012, p. 364).
“Utilização da interpretação extensiva, mas não da
analogia: nas palavras de Greco Filho “o rol legal é
taxativo, não comportando ampliação por analogia, porque
é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias.
Todavia, como qualquer norma jurídica, podem as
hipóteses receber a chamada interpretação extensiva. Esta
não amplia o rol legal; apenas admite que determinada
situação se enquadra no dispositivo interpretado, a
despeito de sua linguagem mais restrita. A interpretação
extensiva não amplia o conteúdo da norma; somente
reconhece que determinada hipótese é por ela regida,
ainda que a sua expressão verbal não seja perfeita”
(Manual de processo penal, p. 320)” (NUCCI, Guilherme de
Souza, Código de Processo Penal comentado, 12a ed., rev.
at. e ampl., São Paulo, RT, 2013, p. 1026).
E outra não poderia ser a exegese, pois dispõe o inciso em
que se funda o pedido (CPP, art. 581, XV) que caberá recurso em sentido
estrito da decisão “que denegar a apelação ou a julgar deserta”, o que, para
Renato Brasileiro de Lima, ocorre “quando verificada a ausência dos
pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal” (in Código de
Processo Penal comentado 2a ed. rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2017, fl.
1428); é dizer, a hipótese recursal contempla somente o denominado juízo de
prelibação (admissibilidade) da insurgência, não de suas razões.
De toda sorte, não se desconhecendo a existência do
princípio do “tantum devolutum quantum appellatum” (CPP, art. 599), é sabido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso Em Sentido Estrito no 0000370-11.2020.8.26.0185 -Voto no
5
que a cognição pelo Juízo ad quem, em caso de inconformismo defensivo, não
se limita às teses expressamente deduzidas nas razões recursais, devolvendo,
em verdade, toda matéria à reapreciação do segundo grau de jurisdição.
Com pena de mestre Fernando da Costa Tourinho Filho
ensina:
“(...) o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a
sentença, como se fosse uma segunda 1a instância,
inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo
porque o Estado, tutelando, como tutela, o direito de
liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado
iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria
ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?”
(in Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed.
Saraiva, 2010, pág. 866).
Como consectário, apesar de descabido este recurso1,
nada impede que esta Colenda Câmara, oportunamente, quando da análise
das apelações interpostas nos autos principais, aprecie, também, as razões
apresentadas às fls. 1574/1620, cabendo aos atuais defensores aguardarem o
julgamento do feito, que se avizinha (aguarda, desde 22.06.2020, o parecer da
d. Procuradoria Geral de Justiça).
Ex positis, não se conhece do recurso.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
1 Vide decisão de fl. 1642: “Em razão da tempestividade, recebo o(s) recurso(s) de apelação interposto(s) pelas
defesas do(as) ré(us) Ademir André Júnior (fls. 1523/1535), Josiane Gil Franzini, Ulrike Margot Ferreira Costa,
Lucimara Mazuchi Torquato, Cilmara Roque da Cruz Meira e Lélia Pereira Galhardo, no efeito suspensivo (CPP, art.
597)”.